Tribunal: STF
Processo: HC 85516
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
CRIME SOCIETÁRIO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - QUEIXA-CRIME -
PARÂMETROS E INDIVISIBILIDADE. Atende às normas instrumentais
queixa-crime da qual conste a narração dos fatos - dividindo-se os
querelados conforme participação na administração de sociedade, isso
 objetivando apurar crime contra a propriedade industrial - e o
registro sobre a impossibilidade de serem definidos, de forma
exaustiva, os participantes do ilícito